Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712793-21.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACIVANIA DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JACIVÂNIA DOS SANTOS SILVA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que decretou a prisão temporária da paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei n. 7.960/89. Inicialmente, quanto às investigações policiais que culminaram na decretação da prisão temporária da paciente, o impetrante narra que a autoridade policial condutora das investigações agiu de má-fé e dissimulou a verdade dos fatos “no sentido de levar a erro o juízo coator, como de fato o levou, o que culminou com falsa percepção e a consequente e ilegal prisão da paciente”. Esclarece que, mesmo sem receber qualquer intimação policial, a paciente voluntariamente compareceu à Delegacia de Polícia, acompanhada por seu advogado, oportunidade em que foi ouvida e confessou a prática do crime de homicídio contra sua própria filha. Em razão da conduta policial, requer o encaminhamento da documentação colacionada ao presente writ à Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal e ao Ministério Público, para as providências necessárias. Quanto aos fundamentos para a decretação da segregação cautelar da paciente, enfatiza que não há qualquer elemento objetivo que demonstre que a paciente poderia interferir ou atrapalhar as investigações. Salienta que, diante da confissão da paciente, “mesmo que a investigação ainda venha a ter alguma continuidade não mais se justifica a segregação temporária da paciente”. Aduz que as testemunhas ouvidas no inquérito policial foram unânimes em asseverar que a paciente nunca os procurou para conversar a respeito dos fatos. Narra o impetrante que a indigitada autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária ao argumento de que a paciente poderá colocar em risco uma futura instrução criminal. Afirma, pois, que tal fundamento é “demasiadamente empírico, divorciado de qualquer fato ou situação objetiva constante no bojo do caderno processual”. Argumenta, em síntese, que a decisão que decretou a segregação cautelar da paciente carece de fundamentação idônea e viola o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta ainda que não subsistem os requisitos legais para a decretação e a manutenção da prisão temporária da paciente. Afirma que a paciente possui residência fixa na cidade de Goiânia e ocupação lícita, exercendo a função de professora há mais de 30 (trinta) anos. Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão temporária, para permitir que a paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP). No mérito, requer a concessão da ordem para que a paciente aguarde em liberdade até o final das investigações policiais e de eventual ação penal. É o relatório. Decido. Está em curso, na 2a DP, o Inquérito Policial n. 289/2023, o qual tem por objeto a apuração das circunstâncias da morte de LETÍCIA SANTOS SILVA, de 26 anos de idade, a qual foi encontrada, ainda com vida, com um fio enrolado no pescoço, no dia 28/5/2023, por volta de 23h20min, no apartamento em que morava na SQN 316, Bloco F, Apartamento 501, Asa Norte, Brasília/DF. Inicialmente, no dia 28/5/2023, a testemunha WESLEY RODRIGUES VAZ foi ouvido na fase inquisitorial e relatou que, no dia dos fatos, a paciente lhe chamou para ir até o apartamento da família com urgência. Disse que chegou ao local por volta de 22h50min e foi recebido por Jucivânia, ora paciente e mãe de Letícia. Relatou que conversou com Jucivânia e que ela lhe contou que Letícia teve uma crise psicológica naquele dia. Narrou que foi até o quarto de Letícia e forçou a porta para abrir, ocasião em “viu Letícia em cima da cama, com um fio preto amarrado no pescoço. Pegou nela e ela estava gelada”. Relatou que “Jucivânia viu essa cena, pegou o neto Davi e saiu, dizendo apenas que tinha que sair dali. Não tem ideia para onde Jucivânia tenha ido”. Disse que acionou a polícia militar e um dos policiais desenrolou o cabo do pescoço de Letícia e disse que ela ainda tinha sinais vitais. Logo em seguida, chegou uma equipe dos Bombeiros e começou a tentativa de reanimação, porém sem sucesso. A referida testemunha foi ouvida novamente no dia 27/6/2023, oportunidade em que confirmou os termos do depoimento prestado anteriormente e esclareceu que “quando entrou no quarto e viu LETICIA, a mãe de LETICIA, de nome correto JACIVANIA, entrou em desespero com a cena e correu com o neto para que esse não visse a mãe no quarto”. No entanto, em 19/2/2024, com o objetivo de melhor esclarecer os fatos, especialmente a conduta de JACIVÂNIA, mãe da vítima LETÍCIA, que deixou o apartamento onde a filha foi declarada morta, levando consigo o neto e seguiu para local incerto e não sabido, a autoridade policial reinquiriu WESLEY RODRIGUES VAZ, oportunidade em que a referida testemunha apresentou uma nova versão dos fatos, afastando a hipótese de suicídio pela vítima. WESLEY prestou declarações nos seguintes termos: (...) Relata que na data de 28/05/2023, domingo, se encontrava em casa, no Jardim Botânico, quando recebeu mensagens, via whatsapp, do celular (61) 99943-8135, de JACIVÂNIA, às 22h19, com os seguintes dizeres: “ME LIGA”, “É URGENTE”. Às 22h26 da mesma data, 28/05/2023, recebeu uma chamada de voz de JACIVÂNIA, que foi perdida. Logo após, JACIVÂNIA ligou de novo e lhe disse que estava com problema com LETÍCIA e perguntou se o depoente e sua esposa poderiam ir até a residência dela. Às 22H38, do dia 28/05/2023, recebeu de JACIVÂNIA a seguinte mensagem: "QUANDO CHEGAR ME AVISA, PARA NÃO INTERFONAR". Às 22h50 de 28/05/2023, chegou com sua esposa ao apartamento de JACIVÂNIA, salientando que o porteiro já estava avisado de que o depoente poderia subir. Informa que subiu ao apartamento de JACIVÂNIA, na companhia de sua esposa JAQUELINE SILVA BATISTA VAZ, bateu na porta e logo foi atendido por JACIVÂNIA, que já os esperava e aparentava estar transtornada e com o olhar catatônico. Relata que todas as luzes do apartamento estavam apagadas e JACIVÂNIA lhes chamou para sentar na sala. JACIVÂNIA lhes narrou que naquele dia, 28/05/2023, ela (JACIVÂNIA), LETÍCIA e DAVI tinham ido ao Boulevard Shopping, localizado na Asa Norte, onde, mais precisamente na praça de alimentação, LETÍCIA teria desferido tapas no filho DAVI. Ao presenciar LETÍCIA agredir a criança, um homem desconhecido, que estava no shopping, teria desferido dois tapas em LETÍCIA, quando se iniciou uma confusão. Devido à situação, LETÍCIA entrou em surto e, ato contínuo, seguiram todos, JACIVÂNIA, LETÍCIA e DAVI, ao apartamento na SQN 316. JACIVÂNIA lhe disse que como LETÍCIA estava em surto "FOI DANDO REMÉDIO, FOI DANDO REMÉDIO, FOI DANDO REMÉDIO A ELA" e acrescentou "EU MATEI A LETÍCIA". O depoente disse que neste instante, se dirigiu ao quarto de LETÍCIA, que estava com a porta fechada, destacando que precisou forçar a porta, que foi arrombada, com o seu ombro duas vezes. Neste momento, avistou LETÍCIA deitada na cama, com um cabo de força enrolado no pescoço, com os braços dobrados e as mãos abertas, com as palmas para cima. Frisa que a porta estava travada, emperrada, motivo pelo qual foi necessário forçá-la com seu corpo (ombros). Informa que se aproximou de LETÍCIA, tocou no braço dela e percebeu que ela estava gelada. O depoente, após avistar LETÍCIA, saiu do quarto dela e disse a JACIVÂNIA que ligaria para a polícia. Neste instante, JACIVÂNIA falou "MAS TEM QUE LIGAR PRA POLÍCIA?". O depoente ligou para a polícia (190) e noticiou que "havia uma menina morta com um fio enrolado no pescoço e também informou o endereço”. Foi orientado pela polícia a permanecer no local. Destaca que antes de o depoente ligar para a polícia JACIVÂNIA deixou o apartamento na companhia do neto DAVI. Informa que sua esposa, JAQUELINE, desceu com JACIVÂNIA até o térreo, onde estava o veículo pertencente à igreja, que estava com a cadeirinha da criança. Informa que a cadeirinha da criança foi retirada do veículo pertencente à igreja e colocada no veículo de JACIVÂNIA, um CRV, de cor preta. Informa que JACIVÂNIA alegou que queria tirar a criança do local e lhe pediu que auxiliasse a tirar a cadeirinha do veículo da igreja e passar para o carro dela. Declara que viu JACIVÂNIA pegar a chave do veículo dela, CRV, e deixar o apartamento. Considerando que JACIVÂNIA lhe confessou ter matado a filha LETÍCIA e que ela pegou a chave do veículo dela e lhe pediu a cadeirinha, concluiu que JACIVÂNIA queria deixar o local antes da chegada da polícia, ou seja, que ela queria se evadir. O comportamento de JACIVÂNIA demonstrou que ela queria fugir do local. Seis minutos após ligar para o 190, dois policiais militares apareceram no local, entraram no quarto onde estava LETÍCIA e um deles disse que não parecia suicídio. Esclarece que logo depois, mais ou menos dois minutos após a chegada dos policiais militares, bombeiros chegaram ao local, oportunidade em que constaram que LETÍCIA ainda possuía sinais vitais. Os bombeiros colocaram LETÍCIA no chão e tentaram reanimá-la por mais ou menos cinquenta minutos. Informa que os bombeiros fizeram traqueostomia em LETÍCIA, momento em que pediu para descer para o térreo. O depoente desceu ao térreo, não perguntou a JAQUELINE, sua esposa, se ela sabia do paradeiro de JACIVÂNIA e não relatou aos policiais militares o que JACIVÂNIA tinha lhe informado, ou seja, que disse que tinha matado LETÍCIA. Momentos após, enquanto estava embaixo, no térreo, policiais civis compareceram ao local e lhe indagaram sobre o paradeiro de JACIVÂNIA, mãe de LETÍCIA. O depoente, na frente de uma policial civil, quando questionado sobre a mãe da vítima, omitiu a informação que havia sido relatada por JACIVÂNIA, de que teria matado a própria filha. Neste instante, a fim de se livrar da pressão da policial civil, enviou mensagem de áudio a JUCIVÂNIA, via whatsapp, perguntando onde ela estaria, buscando saber seu paradeiro, dizendo que LETÍCIA tinha sinais vitais e que confirmaram o óbito. Também disse na mensagem que falaram com o senhor DIVINO (pai de LETÍCIA) e que a polícia estava achando que ela deve ter puxado o cabo. Esclarece que quem informou DIVINO do óbito foi a pessoa de MARIA PEREIRA, que também trabalha na igreja referida. Desde a chegada dos primeiros policiais omitiu a informação de que a mãe de LETÍCIA disse que havia matado sua filha. Esclarece que o pastor DIVINO já havia sido informado do ocorrido com a filha pela também Secretária da igreja MARIA PEREIRA, a qual é tia de sua esposa JAQUELINE. Informa que, por volta de 02h30, do dia 29/05/2023, o corpo foi conduzido ao IML, e o depoente e sua esposa liberados. Chamou MARIA PEREIRA a sua residência e quando lá chegaram contou a ela o que JACIVÂNIA havia lhe confessado, ou seja, que tinha matado a LETÍCIA, sem esclarecer como. Afirma que não foi ao velório nem ao enterro de LETÍCIA. Mais ou menos três semanas após o ocorrido, no escritório da igreja, se encontrou com DIVINO, quando disse a ele que não queria se envolver no caso e que iria manter sua versão da história, ou seja, não falaria à polícia que JACIVÂNIA lhe disse que matou a filha LETÍCIA. DIVINO já sabia que JACIVÂNIA teria matado a filha. Não sabe informar como DIVINO ficou sabendo que JACIVÂNIA teria matado a filha, mas acredita que foi ela (JACIVÂNIA) quem contou ao marido (DIVINO). O escritório da igreja fica no Setor de Rádio e TV, ao lado da Globo, Asa Norte. DIVINO lhe disse para não se preocupar, que assumiria toda a responsabilidade. Esclarece que disse a DIVINO que foi ouvido na delegacia no dia 27/06/2023, oportunidade em que este respondeu "ok" e nada mais disse. Em outubro de 2023, DIVINO renunciou ao cargo de superintendente da igreja, porque começou a vazar entre as pessoas da igreja que JACIVÂNIA teria matado a própria filha. DIVINO, antes de renunciar, pediu um afastamento de seis meses da igreja. Ouviu dizer que a história de JACIVÂNIA ter matado a filha LETÍCIA vazou porque uma pessoa presencio um advogado falar que “vai cuidar de um caso de uma mãe que matou a filha”. (...) Informa que não foi chantageado nem coagido por qualquer pessoa. Afirma que está arrependido de não ter contado a verdade aos policiais, de ter omitido a informação de que JACIVÂNIA, no dia 28/05/2023, lhe relatou ter matado a filha LETÍCIA. (...) Tomou conhecimento, por MARIA PEREIRA, que JACIVÂNIA foi para o apartamento da família em Goiânia com DAVI, no dia do ocorrido, 28/05/2023. Afirma que não comunicou à polícia a verdade dos fatos, porque não queria se comprometer, temeu por sua vida e de sua esposa e não queria ser responsabilizado criminalmente. Destaca que veladamente o assunto da morte da LETÍCIA foi proibido no ambiente de trabalho, não se conversava sobre isso. Frisa que não sabe como JACIVÂNIA teria matado a filha LETÍCIA, tendo em vista que não teve interesse em saber disso. Sua esposa JAQUELINE também presenciou JACIVÂNIA dizer que matou a filha LETÍCIA. (...) Na mesma linha, JAQUELINE SILVA BATISTA VAZ, esposa de WESLEY, foi ouvida em 22/2/2024, ocasião em que confirmou que ouviu JACIVÂNIA confessar que havia matado a filha LETÍCIA. No dia 29/2/2024, a paciente compareceu à Delegacia de Polícia e foi ouvida pela autoridade policial. Na oportunidade, JACIVÂNIA confessou que matou a filha LETÍCIA. A paciente prestou declarações nos seguintes termos: (...) Na data de 28/05/2023, se dirigiu com LETÍCIA e DAVI ao Boulevard Shopping, localizado no final da Asa Norte, no período da tarde. Informa que almoçaram no Mania do Churrasco e DAVI brincou na piscina de bolinhas do shopping. Em dado momento, ainda no shopping, DAVI saiu correndo e LETÍCIA correu atrás dele. A Declarante conseguiu segurar DAVI no colo. Mesmo com DAVI no colo da declarante, LETÍCIA se aproximou da criança e deu dois tapas nas costas dela. Em seguida, um homem que estava no shopping, segurando uma criança no colo, deu dois tapas nas costas de LETÍCIA. Neste momento, LETÍCIA surtou e ficou extremamente nervosa. Relata que deixaram o shopping, salientando que LETÍCIA ainda disse que queria se dirigir até a delegacia para registrar o que aconteceu no shopping, mas a declarante se deslocou para o apartamento onde residiam e não foram até a delegacia. Narra que subiram até o apartamento, destacando que LETÍCIA estava bastante agitada, ficava andando de um lado para o outro, lhe perguntava o que fariam no dia seguinte, dizia que queria voltar a Goiânia, porque detestava Brasília. Frisa que LETÍCIA chegou a ficar no quarto dela mexendo no celular e a declarante pediu que ela parasse de mexer no aparelho. Esclarece que quando retornaram do Boulevard Shopping, a declarante colocou DAVI no seu quarto (quarto do casal – da declarante e de seu marido DIVINO) para dormir. Ressalta que como LETÍCIA estava bastante nervosa, pediu que ela tomasse os medicamentos que usava todos os dias. Num primeiro momento, LETÍCIA se recusou a tomar os remédios, mas depois tomou um comprimido de quetiapina de 200mg e dipirona, porque LETÍCIA lhe disse que estava com muita dor de cabeça. Informa que deu a LETÍCIA, sem ela saber, no suco, um comprimido de Rivotril. Momentos após tomar os medicamentos citados, por volta de duas horas depois, LETÍCIA de livre e espontânea vontade, tomou os medicamentos que faz uso todas as noites, a saber, três comprimidos de quetiapina, de 200mg cada um; dois comprimidos de carbolitium, de 450mg cada um, um comprimido de rispiridona, de 2mg. Frisa que todos esses medicamentos serviam para tratar a bipolaridade de LETÍCIA e davam moleza. Declara que sempre supervisionava o momento em que LETÍCIA tomava os medicamentos, porque ela já chegou a jogar os remédios fora. Depois de mexer no celular, LETÍCIA se dirigiu à sala, onde estava a declarante, e passou a mexer no seu notebook (da declarante), na mesa da sala. LETÍCIA ficou um tempo mexendo no notebook da declarante, dizendo que apagaria o instagram dela. Após mexer no notebook, LETÍCIA se dirigiu ao quarto dela e se deitou sobre a cama. Afirma que viu LETÍCIA deitada sobre a cama dela, aparentemente dormindo. Relata que a porta do quarto de LETÍCIA estava aberta. Em seguida, a declarante desceu com seu cachorro e ficou por volta de dez minutos no térreo do prédio. Frisa que trancou o quarto de casal, onde DAVI estava dormindo, enquanto desceu com o cachorro para passear. Quando retornou ao apartamento, permaneceu sozinha na sala, salientando que o apartamento estava todo escuro. LETÍCIA, em dado instante, mesmo após tomar os medicamentos mencionados, se levantou para beber água. LETÍCIA bebeu água e em seguida perguntou onde estava DAVI e disse que DAVI acabava com a vida dela. Neste momento, a declarante se levantou, pegou um cabo de computador, de cor preta, que estava sobre a mesa da sala, e já no hall do apartamento colocou o cabo em volta do pescoço de LETÍCIA, por trás, e a levou até o quarto dela. Disse que foi arrastando LETÍCIA com o cabo de computador enrolado no pescoço dela do hall até o quarto e a colocou sobre a cama dela. Neste momento, percebeu que LETÍCIA não se mexia. Relata que ficou desesperada, saiu do quarto de LETÍCIA e ligou para WESLEY, seminarista, amigo da família desde jovem. Esclarece que conhece WESLEY da igreja referida. Informa que enviou mensagem a WESLEY, dizendo que precisava falar com ele e pedindo que ele fosse até seu apartamento com urgência. Como ele não viu a mensagem, ligou para WESLEY e pediu que ele fosse ao seu apartamento com urgência e que trouxesse a esposa Jaqueline. Rapidamente, não sabendo precisar o tempo, entre 22h e 23h, WESLEY chegou ao apartamento com JAQUELINE. Todos se dirigiram até a sala do apartamento, momento em que a declarante contou a eles sobre o episódio no Boulevard Shopping, que LETÍCIA ficou bastante alterada, que deu medicamento a ela (LETÍCIA) e por fim disse “EU MATEI A LETÍCIA”. (...) Após dizer que matou a LETÍCIA, WESLEY se levantou e disse que ligaria para a polícia. A declarante disse “então eu vou sair com o DAVI”. Relata que juntou as coisas do DAVI, enquanto JAQUELINE lhe ajudou com a cadeirinha de bebê, que estava no carro que estava com WESLEY. (...) Ademais, a paciente declarou que “não procurou a polícia para esclarecer os fatos, porque estava com medo, receio do que poderia acontecer com DAVI e porque estava mal assessorada. Informa que seu sentimento em relação ao ocorrido é de tristeza, não soube cuidar de sua filha LÉTICIA, sensação de arrependimento, pois poderia ter tentado outro tratamento. Declara que quando puxou LETÍCIA do hall até o quarto com o cabo enrolado no pescoço dela sua intenção era de ‘detê-la’, ‘para não fazer maldade com DAVI’, porque LETÍCIA tinha perguntado em tom ameaçador ‘cadê o DAVI?’”. Diante disso, JACIVÂNIA foi indiciada como incursa no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal. Além do mais, diante das novas declarações prestadas pelas testemunhas, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva da paciente, pela ordem de busca e apreensão em endereços vinculados à indiciada ou, subsidiariamente, pela decretação da prisão temporária da investigada (ID 57419907). Em 12/3/2024, a MM. Juíza do Tribunal do Júri de Brasília decretou a prisão temporária da paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei n. 7.960/89, c/c art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90. Assim encontra-se fundamentado o decisum: (...) 1) DA PRISÃO TEMPORÁRIA A prisão temporária reclama requisitos legais previstos pela Lei n° 7.960/89. Trata-se de medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presentes fundadas suspeitas de participação em crimes graves, previstos taxativamente no art. 1o, inciso III, da Lei 7.960/89, sendo necessário ainda, que se mostre imprescindível à investigação policial, ou que o representado(a) não possua residência fixa ou forneça dados indispensáveis à sua identificação, conforme preceituam os incisos I e II do referido dispositivo legal. Em concreta atualização jurisprudencial do instituto da prisão temporária, resta imperioso trazer à baila precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, aos requisitos legais acima descritos, acresçam-se os requisitos jurisprudenciais fixados pelo STF quando do julgamento da ADI 4109/DF, em que concedeu-se interpretação conforme à Constituição ao art. 1o da Lei 7.960/89, condicionando a constitucionalidade da prisão temporária aos seguintes requisitos: (i) imprescindível para as investigações do inquérito policial; (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; (iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. No caso vertente, a materialidade do crime em apuração está lastreada na Ocorrência no 2145/2023, de id 188882852, Laudo de Perícia Necropapiloscópica no 722/2023 - II (id 188882862) e no Laudo de exame de corpo de delito no 21226/2023 - Cadavérico, de id 188882860, e os indícios de autoria/participação encontram-se evidenciados nos depoimentos de Wesley Rodrigues Vaz (id 188882854), Jaqueline Silva Batista Vaz (id 188882855) e Maria Pereira da Silva Souza (id 188882856), indicando perfunctoriamente que a investigada seria a autora do crime contra a vítima. Neste contexto, tem-se por presente os requisitos objetivos da prisão temporária, nos termos da alínea ‘a’, inciso III, do art. 1o da Lei 7.960/89. Assim, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e prova da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão temporária dos representados, já que efetiva a presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’. Quanto à imprescindibilidade da medida, a necessidade da segregação cautelar da representada se converge para possibilitar a elucidação de questões relacionados à dinâmica do crime, a sua motivação e demais circunstâncias, e, ainda, para que sejam realizadas as diligências faltantes e juntados os relatórios e laudos que ainda não foram anexados aos autos, o que, ao meu sentir, atende a norma inserta no inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89. Dessa forma, entendo necessária a prisão temporária também como forma de não colocar em risco a futura instrução criminal. Não obstante os fatos terem ocorrido 28 de maio de 2023, entendo que estão presentes, no caso, os requisitos da atualidade / contemporaneidade, previsto no art. 312, §2o do CPP, visto que, somente após mais de 09 (nove) meses, uma nova versão se descortinou durante as diligências, indicando não um cenário de suicídio, conforme inicialmente se investigava, mas de suposto delito de homicídio. Com efeito, há elementos a indicar que durante este tempo o estado de liberdade da representada teria comprometido a investigação, uma vez que se trata de pessoa que, possivelmente, exerça influência em sobre testemunhas que estiveram no local. Outrossim, a jurisprudência vem entendendo que tal requisito não se restringe objetivamente à data do fato criminoso em processamento, mas sim aos motivos ensejadores da prisão cautelar. Nesse sentido, cito jurisprudência do TJDFT: (...) 3. A contemporaneidade não está relacionada ao momento da prática do suposto crime, mas, sim, aos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1685706, 07092383020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os fatos em análise são concretamente graves, pois durante as investigações surgiram evidências de ocorrência de suposto crime de homicídio. Dessa forma, torna-se patente que a custódia temporária tem plena justificativa no caso vertente, pois é absolutamente necessária para a investigação policial. Defiro o pedido formulado na representação e DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE JACIVÂNIA DOS SANTOS SILVA, brasileira, natural de Firminópolis/GO, filha de Jacy Honório dos Santos e Nonata Bento dos Santos, nascida aos 06/06/1973, portadora da CIRG no 2.298.128-SPTC/GO e do CPF no 628.934.751-91. (...) – grifos nossos. A ordem de prisão foi cumprida em 12/3/2024, na cidade de Goiânia-GO. Em uma análise perfunctória, verifico que a decisão que decretou a prisão temporária da paciente está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e no preenchimento dos requisitos para a segregação cautelar. No caso em análise, observou-se a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime imputado à paciente. Além disso, conforme consignado na decisão impugnada, a segregação cautelar está devidamente justificada em fatos contemporâneos, surgidos no decorrer das investigações, mais especificamente no mês de fevereiro, quando as testemunhas foram reinquiridas e apresentaram uma nova versão dos fatos, afastando a hipótese de suicídio pela vítima LETÍCIA. Conforme consignado na decisão, “somente após mais de 09 (nove) meses, uma nova versão se descortinou durante as diligências, indicando não um cenário de suicídio, conforme inicialmente se investigava, mas de suposto delito de homicídio”. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, a ordem de prisão indica objetivamente os motivos da alegada imprescindibilidade da custódia temporária da paciente para fins de viabilizar a atividade investigativa e a futura ação penal. A MM. Juíza de 1o grau destacou que a medida tem o objetivo de prevenir a eventual manipulação das provas e o comprometimento da investigação, porquanto a investigada “se trata de pessoa que, possivelmente, exerça influência em sobre testemunhas que estiveram no local”. Em outros termos, a prisão temporária está devidamente fundamentada e o impetrante não trouxe qualquer fato que pudesse maculá-la. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pela paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente e da suficiência da imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Finalmente, não há nos autos nenhuma evidência de que a autoridade policial responsável pela condução das investigações tenha agido de má-fé ou dissimulado a verdade dos fatos com objetivos espúrios. Ao contrário, a partir das declarações das testemunhas, as investigações inclinavam-se para um suposto suicídio, o que restou afastado após a reinquirição das testemunhas. Assim, nesse momento, não se justifica o pedido do impetrante para que seja feita a comunicação à Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal e ao Ministério Público. Esclareço que tal providência, se assim desejar, pode ser feita diretamente pelo causídico da paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 2 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador